Tribunal: TJDFT
Processo: 0706588-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706588-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEX ROGERIO MARTINS DA CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEX ROGERIO MARTINS DA CUNHA, preso em 13/01/2021, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), e art. 180, caput, do Código Penal (receptação), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. Os impetrantes narram os fatos e dizem que, embora o paciente tenha sido indiciado também por associação para o tráfico de drogas, esta imputação foi arquivada. Esclarecem que nenhuma advogada foi à casa do paciente para convencer a mãe dele a abrir a porta da residência, bem como afirmam que o paciente é comerciante e emprega várias pessoas, o cárcere pode trazer prejuízo para ele e famílias que dependem do comércio dele para a sobrevivência. Dizem que se trata de crime praticado sem violência ou grave ameaça e a prisão não se mostra necessária, bastando o monitoramento eletrônico. Ressaltam que vivemos uma pandemia e, consoante entendimento do Conselho Nacional de Justiça, as prisões somente devem ser mantidas em casos extremos e o paciente não é perigoso, possui residência fixa e ocupação lícita, é primário, portador de bons antecedentes e possui uma filha menor de idade que depende dele para seu sustento, não havendo comprovação de que se dedique a atividades criminosas. Discorrem sobre os fundamentos da prisão, dizem que eles não estão presentes no caso, afirmam que a prisão é excepcional e o paciente poderá a vir ser beneficiado por regime prisional mais brando. Requerem o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, seja aplicado o monitoramento eletrônico, com saída do paciente apenas para trabalho em seu estabelecimento comercial e, no mérito, a concessão da ordem (ID 23774571). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, que a imputação por associação criminosa foi arquivada e o paciente possui condições favoráveis e não apresenta periculosidade, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, a qual é excepcional, bem como o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, o paciente poderá a vir receber regime mais brando, podendo ser aplicado o monitoramento eletrônico. Impende salientar que o fato de ter sido arquivado o feito em relação ao crime de associação criminosa, consoante conferi dos autos (0700810-27.2021.8.07.0001) não se mostra suficiente para a revogação da prisão diante das circunstâncias do crime, quantidade de droga apreendida e do risco de reiteração delitiva do paciente, conforme será analisado. Da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto um dos delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Consoante está nos autos principais, as condutas do paciente estão relatadas na denúncia nos seguintes termos: “No dia 13 de janeiro de 2021, entre 13h e 18h, entre a QR 302, Conjunto B, Lote 22, Santa Maria/DF e a QR 402, Conjunto K, Casa 02, Santa Maria/DF, o denunciando ALEX, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 1 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 37,38g (trinta e sete gramas e trinta e oito centigramas). No mesmo contexto, o denunciando, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, no interior de sua residência (onde também reside sua genitora), para fins de difusão ilícita, 14 (quatorze) porções da mesma substância (maconha), acondicionadas em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 9825g (nove mil, oitocentos e vinte e cinco gramas) e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 15,50g (quinze gramas e cinquenta centigramas) Quando submetidas a exame, referidas porções apresentaram resultado positivo para Tetrahidrocanabinol – THC, principal componente psicoativo da espécie Cannabis sativa Lineu, substância capaz de causar dependência física ou psíquica e, portanto, proibida em todo o território nacional, nos termos da Lei 11.343/2006. No mesmo contexto, o denunciando Alex, agindo igualmente de forma livre e consciente, recebeu/ocultou/transportou, em proveito próprio, um celular, marca Apple, modelo Iphone 8, cor branco, IMEI352858110228595, que sabia ser produto de crime”. A peça inaugural está corroborada pelo depoimento do condutor do flagrante, Henrique Guedes Oliveira e do policial Ely Ribeiro da Silva, pelos Autos de Apresentação e Apreensão, pela Comunicação de Ocorrência Policial e pelo Laudo de Exame Preliminar em Substância, que constatou 14 (quatorze) porções com 9.825 (nove mil, oitocentos e vinte e cinco) gramas, 1 (uma) porção com 37,38 (trinta e sete gramas e trinta e oito centigramas) e outra porção com 15,50 (quinze gramas e cinquenta centigramas), todas de maconha. Ademais, o paciente confessou que as drogas lhe pertenciam e as havia deixado na casa de sua mãe pouco antes do flagrante, e que sua genitora e sua irmã não sabiam de nada e afirmou, inclusive, que já foi anteriormente preso por tráfico de drogas, dizendo, ainda, que fez escândalo com os policiais, pois, de início, pensou que não fossem policiais. Registre-se, ainda, que a palavra dos policiais possui fé pública e a afirmação deles de que a irmã do paciente, Alice Regina Martins da Cunha, e a mãe dele, Rosângela Martins Moreira, somente deixaram que entrassem na casa após conversarem com a advogada merece credibilidade, mormente quando esse fato foi confirmado pelas duas, nos depoimentos, as quais igualmente confirmaram a apreensão dos quatorze tabletes de maconha. Anote-se que, consoante verifiquei no sistema de andamento processual, a denúncia foi recebida em 25/02/2021. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Consoante se verifica da decisão impugnada, a prisão do paciente foi decretada unicamente para a garantia da ordem pública, fundamento ao qual me atenho. A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como destacou a quantidade de droga, quase dez quilos de maconha, e registrou que há notícias de que ele possui forte envolvimento com o tráfico e também possui condenação definitiva por receptação, o que indica risco de reiteração delitiva. Confiram-se: “(...) Em relação ao autuado ALEX, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da informação de que estaria envolvido em intenso tráfico de drogas movimentando grande quantia em dinheiro, além da expressiva quantidade do entorpecente, (mais de 14 porções com aproximadamente 10 kg), evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade do autuado e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas. Ademais, os autos registram que o conduzido ostenta condenação definitiva por receptação, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal, mormente pelo fato de que nem mesmo a tornozeleira eletrônica o impediria de voltar a delinquir, dada a própria circunstância do delito, que pode ser praticado inclusive no interior de sua residência” (...) ID 23774572 – negritos nossos. Consoante se verifica de seus antecedentes criminais o paciente foi preso em flagrante por receptação, tráfico de drogas e lesão corporal, já tendo sido beneficiado com liberdade provisória, constando anotações desde 2104 até o presente momento, com condenação definitiva por tráfico de drogas e receptação (Processo no 2017.01.1.025519-3), com trânsito em julgado em 12/07/2018, e outra condenação por receptação (Processo no 2017.10.1.005854-6), com trânsito em julgado em 03/05/2018, o que não o impediu de reiterar nas mesmas práticas delitivas, com grande quantidade de droga. Anote-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da grande quantidade de droga apreendida, quase dez quilos de maconha, o que aliada à situação do paciente, que insiste em se manter no mundo criminoso, porquanto com duas condenações definitivas pelos mesmos crimes, voltou a supostamente comercializar drogas, demonstra sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema, devendo se asseverar que o monitoramento eletrônico, conforme anotado pelo juízo, não serviria para resguardar a ordem pública, porque não o impediria de vender a droga, considerando-se ainda que é dono de tabacaria. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de março de 2021 17:24:10. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator